Tribunal: TJDFT
Processo: 0005537-27.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0005537-27.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EMBRASA S/A. ALIMENTACAO E SERVICOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID46269482) interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença (ID 46269480) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos do executivo fiscal ajuizado pelo apelante em desfavor de EMBRASA S/A ALIMENTOS E SERVIÇOS, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu o processo, com base no art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN). Não houve condenação em honorários advocatícios. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que, não basta o decurso do prazo de 5 (cinco) anos para a ocorrência da prescrição, sendo necessária a inércia da parte em não impulsionar o feito. Alega a impossibilidade de reconhecimento da fluência da prescrição, considerando a inexistência de determinação judicial de arquivamento provisório do feito. Aduz que o processo, após a citação por edital (22.07.2012) e manifestação da Curadoria Especial (17.09.2012), permaneceu parado no aguardo da citação dos corresponsáveis no processo conexo, até 28.08.2015. A intimação da Fazenda Distrital, porém, três anos depois, em 06.09.2018, oportunidade em que requereu o prosseguimento do feito. Na sequência, os autos teriam permanecido conclusos para a digitalização, finda apenas no ano de 2021. Por isso, defende a inocorrência da prescrição, a teor da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por demora que é atribuída ao mecanismo próprio do Poder Judiciário. Requer, por isso, a retomada do prosseguimento do feito. Em virtude de isenção legal, não foi efetuado o preparo. Intimada, a Curadoria Especial, em substituição processual à executada, apresenta contrarrazões, conforme certidão de ID 46269484. Argumenta, essencialmente, que após a citação, ocorrida em 05.07.2012, iniciou-se o prazo prescricional, com termo final em 05.07.2017. Isso porque, de acordo com a Tese 568 do STJ, insuficientes meros requerimentos do exequente, sendo imprescindível a efetiva constrição de bens para a interrupção do lapso temporal. Logo, a paralisação do processo teria se dado pelo desconhecimento de bens penhoráveis, e não por culpa do Judiciário. É o breve relatório. Decido. Conheço do recurso, eis que estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Cinge-se o cerne da controvérsia em averiguar a ocorrência de prescrição intercorrente. Acerca dos marcos temporais dos autos, valho-me da descrição contida na sentença, in verbis: “[...] O crédito tributário foi constituído definitivamente em 01/02/2004, enquanto a Execução Fiscal teve seu protocolo registrado em Juízo com a determinação de citação na data de 23/12/2008, não havendo, dessa forma, falar-se em prescrição ordinária (ID 44733184, pág. 1), pois embora determinada a citação, o mandado apenas foi expedido em 2010. As diligências na tentativa de citar os devedores restaram frustradas, razão pela qual a sociedade anônima executada foi citada por edital publicado em 05/07/2012 (ID 44733184, págs. 18-19). Aos 29/08/2014 os autos foram remetidos à Defensoria Pública, para que esta assumisse o papel de curadora especial (pág. 22). Aos 17/09/2012 a curadoria especial informou que não apresentaria exceção de pré-executividade (pág. 23). Aos 10/10/2014 os autos foram remetidos ao Distrito Federal, oportunidade em que teve ciência da citação por edital e, consequentemente, do marco interruptivo da prescrição. O Exequente requereu a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias (pág. 27). Assim, aos 26/05/2015 o juízo suspendeu o curso da execução pelo prazo requerido (pág. 30). Aos 11/09/2015 o Exequente foi intimado a se manifestar sobre o cancelamento do parcelamento do débito (pág. 32). Posteriormente, aos 29/10/2018 o Exequente requereu a citação postal da pessoa natural Jose Antonio Ibriani (pág. 37). Os autos permaneceram paralisados entre o período de 14/01/2019 a 04/02/2021, em decorrência do procedimento de digitalização e migração para o sistema PJe, quando então foram redistribuídos a este juízo, em decorrência da criação de unidade judiciária. Por meio da decisão proferida em 15/10/2021, este juízo indeferiu o requerimento e citação de Jose Antonio Ibriani, pelo fato deste não constar da certidão de ajuizamento (ID 106004843). Aos 28/10/2021 o Exequente pugnou pela suspensão da execução pelo período de 1 (um) ano, em razão da não localização de bens da devedora (ID 107291314). Assim, antes de analisar o referido requerimento, a Fazenda Pública foi intimada a se manifestar sobre a ocorrência de prescrição (ID 117549662). Pois bem. Da análise dos autos, verifico que após a ciência pelo exequente da citação por edital (10/10/2014), até a presente data, não houve a localização de bens da devedora passíveis de garantir a execução. Assim, constato que, mesmo diante da paralização dos autos em razão do procedimento de digitalização, não se operou qualquer marco interruptivo da prescrição, tendo decorrido mais de 8 (oito) anos desde a ciência da ciência da citação por edital da executada (10/10/2014). Assim, decorreu tanto o prazo de suspensão de um ano, quanto o de arquivamento de cinco anos.” (trecho da sentença de ID 46269480). Sucintamente narrados e conferidos os últimos atos praticados, constata-se que razão não assiste ao recorrente. Nos casos em que o executado não possui bens passíveis de penhora, o feito executivo poderá ser suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, ficando, igualmente, suspenso, o lapso prescricional. É o que estabelece o art. 921, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil: “Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.” O STJ, em sede de recurso repetitivo (STJ. 1a Seção. REsp 1340553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12/09/2021. Recurso Repetitivo - Tema 566), fixou entendimento de que encerrado o prazo de um ano da suspensão efetuada nos termos do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80, havendo ou não petição da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. Reveja-se: "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução." Veja-se trecho do voto do Relator, Ministro Mauro Campbell: “A compreensão de que o prazo de suspensão do art. 40, da LEF somente tem início mediante peticionamento da Fazenda Pública ou determinação expressa do Juiz configura grave equívoco interpretativo responsável pelos inúmeros feitos executivos paralisados no Poder Judiciário ou Procuradorias, prolongando indevidamente o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente. Essa interpretação equivocada já foi rechaçada no leading case que originou a Súmula n. 314/STJ (EREsp 97.328/PR).” Na mesma linha, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, fixado em sede de repercussão geral, julgou o Tema 390, editando a seguinte tese: “É constitucional o art. 40 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal – LEF), tendo natureza processual o prazo de um ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de cinco anos. (STF. Plenário. RE 636.562/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/02/2023. Repercussão Geral – Tema 390 - Info 1083) Vê-se, claramente, que o exequente não logrou êxito em buscar a localização de bens do devedor para satisfação do débito exequendo. Ocorre que diligências infrutíferas de localização de bens pertencentes ao devedor não são aptas a promover a suspensão da prescrição intercorrente encartada no art. 921, III e § 1o, do CPC. A respeito do tema, convém trazer à colação a tese firmada por ocasião do julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, REsp 1.340.553-RS: “1) O prazo de um ano de suspensão previsto no artigo 40, parágrafos 1o e 2o, da Lei 6.830 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido; 2) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial nesse sentido, findo o prazo de um ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do artigo 40, parágrafos 2o, 3o e 4o, da Lei 6.830, findo o qual estará prescrita a execução fiscal; 3) A efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, mas não basta para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens; 4) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (artigo 245 do Código de Processo Civil), ao alegar a nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do artigo 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição).” No mesmo sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal firmou-se, com destaque para julgado desta colenda Turma: “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 O termo inicial para fins de aplicação da prescrição intercorrente da pretensão executória, em se tratando de execução de cheque, conta-se a partir de um (01) ano após a suspensão do processo, somando-se ao prazo prescricional de seis (06) meses previsto no art. 59, da Lei no 7.357/85. Assim, permanecendo inerte o credor em adotar as providências necessárias e úteis para localização dos bens do devedor, durante o transcurso do prazo prescricional, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo nos termos do art. 924, inciso V, do CPC. 2. O protesto genérico pelo prosseguimento do feito ou outras manifestações e requerimentos inservíveis a fazer com que o processo executivo alcance seu desiderato não descaracterizam a inércia do credor. 3. Apelo não provido.” (Acórdão 1639956, 00193796420148070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Diante de aludido precedente qualificado, a controvérsia deve ser dirimida sob a ótica da Tese lançada pela Corte Superior. Destaque-se, ademais, que, em obediência ao princípio do contraditório e aos ditames do art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, o executante foi devidamente instado a se manifestar, antes da prolação da sentença, acerca da eventual ocorrência de prescrição intercorrente, momento em que requereu o regular processamento do feito (ID 46269473). Assim, não havendo a comprovação da ocorrência de nenhuma outra causa de interrupção do prazo prescricional, tem-se que o crédito descrito a CDA no 0002093936 foi extinto, nos termos do art. 40, § 4o, da Lei 6.830/80. Isso porque, em que pese o recorrente afirmar que o processo ficou paralisado em virtude de demora imputável ao Poder Judiciário, certo é que caberia ao apelante impulsionar o feito, visto que é desnecessária a intimação da parte para início do decurso do prazo da prescrição intercorrente. Vê-se, pois, que ao longo da marcha processual houve vários momentos em que a demora no andamento da causa é imputada à parte recorrente, sendo irrazoável que após quase quinze anos, o presente processo ainda esteja em curso, sem notícias da possibilidade de satisfação do débito exequendo, até porque o último requerimento da Fazenda Distrital é, justamente, novo pedido de suspensão (ID 46269470). Em resumo, não foi demonstrada a existência de qualquer fato capaz de impedir a fluência do prazo da prescrição intercorrente, iniciada em 10/10/2014. Ressalte-se que a manutenção de processos tem um custo para a Administração Pública, razão pela qual vai de encontro ao princípio da economicidade e da eficiência aumentar despesas financeiras e encargos de pessoal durante longo lapso temporal sem que haja perspectiva de adimplemento dos referidos débitos. Portanto, irretocável a determinação de extinção do feito, com julgamento do mérito, constante do decisório hostilizado, ante a constatação da ocorrência da prescrição intercorrente. Por tais fundamentos, amparado no art. 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra o édito recorrido. Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, em virtude da ausência de fixação na origem. Intimem-se. Brasília- DF, data da assinatura eletrônica. Desembargador Mário-Zam Belmiro Relator